Tribunal: TJMT
Processo: 1008896-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008896-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HURSULLA CAMARA DA ROCHA - CPF: 046.324.461-30 (ADVOGADO), KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.619.901/0001-66 (AGRAVANTE), JOMAGA PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.606.250/0001-20 (AGRAVADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

KULLINAN ENGENHARIA E

CONSTRUÇÃO LTDA

AGRAVADO(s):

JOMAGA PARTICIPAÇÕES LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO PARA A APURAÇÃO DO SALDO EXEQUENDO REMANESCENTE – DETERMINADA A CORREÇÃO DO VALOR COM DEDUÇÃO DAS PENHORAS REALIZADAS E ACRÉSCIMO DE 10% A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART.827 DO CPC/15) –

ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE NOVOS HONORÁRIOS – ACOLHIMENTO – CÁLCULO ANTERIOR QUE APUROU DO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE NO QUAL JÁ HAVIA SIDO CONTABILIZADO 10% A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ATUALIZAÇÃO QUE DEVE SE DAR APENAS PELA CORREÇÃO MONETÁRIA (INPC) DO VALOR E ACRÉSCIMO DE JUROS DE MORA LEGAIS – RECURSO PROVIDO.

Se no último cálculo do contador realizado há três anos,

apurou-se um saldo exequendo remanescente diante do confronto do débito atualizado com o valor da caução depositada pelo executado em juízo, no qual já havia sido acrescidos os 10% sobre o débito a título de honorários advocatícios, o novo cálculo contábil para a apuração do valor pendente, após os descontos das penhoras efetivadas, não pode tornar a computar novos 10% sob a rubrica de honorários do art.827 do CPC/15, sob pena de incorrer em duplicidade da remuneração do causídico do credor.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s): KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

AGRAVADO(s): JOMAGA PARTICIPAÇÕES LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 26320-11.2005.8.11.0041 ajuizada por
JOMAGA PARTICIPAÇÕES LTDA
, a qual, apesar de acolher em parte os embargos de declaração opostos pela executada agravante para reconhecer que a causa originária se trata de execução de título extrajudicial, e não de cumprimento de sentença como outrora considerou, rejeitou a impugnação oposta contra os cálculos apresentados pelo exequente agravado determinando a remessa dos autos ao contador judicial para que realize a atualização do valor devido, observando-se a não incidência das penalidades do art. 523, § 1o, do CPC/15, com o abatimento dos valores já penhorados, conforme extratos juntados no ID. n. 42230997 - pág. 64/65, e cômputo dos honorários previstos no art. 827 do mesmo Código.

Explicita a parte recorrente que os autos originários versam sobre execução de título extrajudicial ajuizada ainda em 2005, sendo que em todas as vezes que a exequente apresentou seus cálculos nos autos, esses já continham o valor original da dívida, correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, em conformidade com o mandado de penhora e com o próprio art.827 do CPC/15.

Ressalta que,
às fls. 977/978 (ID. n. 42230109 - Pág. 33/34) dos autos originais, a agravante executada pugnou pela substituição da penhora das cotas empresariais por caução em dinheiro no valor corrigido de R$ 2.131.178,45, que entendia como incontroverso, já computados a correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios de 10%, ficando tal montante devidamente quitado.

Afirma que a parcela controvertida decorreria do fato de a exequente agravada ter tentado ardilosamente utilizar-se de juros compostos, o que fez com que o juízo a remetesse os autos para contadoria, para verificar qual o valor efetivo da execução e se restaria algum saldo remanescente, devido ao caucionamento em dinheiro, no valor R$ 2.131.178,45

Aduz que a
Contadoria apontou como débito o valor de R$2.258.695,35, acrescidos de correção, juros de mora e honorários advocatícios de 10%, de modo que haveria um saldo remanescente de R$127.516,90 que, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção no interregno entre 15/02/2016 (data do pagamento) e 05/04/2018, remontaria a um débito final de R$172.386,47 (ID. n. 42230993 - Pág.14/15).

Alega à fl. 1.015 dos autos originais, demonstrou total concordância com o cálculo em questão. No entanto, criando todo o imbróglio ora em debate, à fls. 1.202 (ID. n. . 42230997 - Pág. 56) daqueles autos, a exequente agravada peticionou nos autos requerendo que fosse acrescentado ao saldo remanescente multa de 10% e novos honorários, nos termos do art.523, §§2o e 2o, do CPC/15, como se a causa originária fosse um cumprimento de sentença quando, na verdade, é uma execução propriamente dita.

Propala que induzido em erro, o juízo deferiu tal pretensão, levando a ora agravante a impugnar tal decisão via embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos, de modo que, apesar de reconhecer que a causa não se tratava de cumprimento de sentença e sim de execução, acabou determinando fossem refeitos os cálculos, porém com a incidência de novos honorários de 10%, com fundamento no art.827 do CPC/15.

Assevera que ao determinar o cômputo de honorários, acabou ocorreu a reincidência do mesmo encargo vez que no saldo remanescente já havia sido computada a verba honorária de 10%, ficando, pois, evidente, o
bis in idem
.

Defende que, desta forma, os novos cálculos do contador para a apuração do saldo remanescente atual devem computar apenas correção monetária e juros de mora, não podendo incidir novos honorários, uma vez que já contabilizados em momento oportuno.

Com tais argumentos, requereu liminarmente a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para que a agravante não sofra maiores danos por atos executórios ilegais e em confronto com a legislação e a jurisprudência pátria.

No mérito, pugnou pela remessa dos autos à contadoria para que se verifique tão somente a atualização do saldo remanescente, com acréscimo de correção monetária e juros de mora, sem o acréscimo de juros.

A liminar recursal foi deferida em parte na decisão de ID. n. 89107964 para determinar que o cálculo do
quantum
exequendo remanescente se faça apenas pelo cômputo de juros de mora legais e correção monetária desde a última atualização, deixando, porém, de computar novos honorários advocatícios.

Informações do juízo singular no ID. n. 89317352.

Contrarrazões no ID. n. 92002470 pelo desprovimento do agravo.

Encaminhados os autos ao Núcleo de Conciliação deste Segundo Grau, a composição restou infrutífera, consoante Termo de ID. n.

99263961.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, verifica-se que o recurso está a merecer a guarida vindicada.

Isso porque, consoante se pode depreender do último cálculo da contadoria do juízo, que apurou em
15/02/2016
o valor total do débito exequendo, então apurado em
R$2.258.695,35
(ID. n.

42230993 - Pág. 14 dos autos originais) já haviam sido computados honorários advocatícios de 10%, à ordem de R$205.335,94 (= 10% X R$2.053.359,41).

Ou seja, o montante de
R$2.258.695,35
apurado na ocasião correspondia ao débito atualizado de R$902.311,15 (INPC) que, acrescidos de juros de mora legais (1% ao mês), no valor de R$1.151.048,26 importava num débito exequendo de
R$2.053.359,41
(R$902.311,15 + R$1.151.048,26). Logo, acrescido mais 10% a tal valor a título de honorários, tem-se um valor de R$

R$2.258.695,35
(=
R$2.053.359,41 + 10%)

Apesar de ainda subsistir na data e 15/02/2016 um saldo remanescente de
R$127.516,90
, em razão do abatimento dos
R$2.131.178,45
caucionados pela executada agravante, nesse valor residual a verba honorária de 10% já havia sido incluída, não devendo ser contabilizada por uma segunda vez.

Já no cálculo do perito constante do ID. n. 42230993 - Pág. 15 dos autos originários, consideradas corretamente apenas a atualização monetária (INPC) e os juros de mora legais, esse débito remanescente que em
15/02/2016
era de
R$127.516,90
evoluiu para
R$172.386,47
em
01/03/2018
. Vejamos:

Até aí, tudo certo.

Tanto que, na sequência, a executada, ora agravante, peticionou (ID. n. 42230993 - Pág. 17 dos autos originais), manifestando concordância com o valor apurado (
R$172.386,47
).

Com isso, a atualização do
quantum
exequendo subsistente haveria de ser apurada apenas pelo cômputo de juros de mora legais (1% ao mês) e correção monetária pelo índice fixado pelo juízo de origem, não havendo se falar na contabilização de novos honorários nos termos do art.827 do CPC/15.

No entanto, esse valor remanescente não foi pago, nem penhorado, sendo que o feito executivo teve prosseguimento, concomitantemente aos embargos à execução opostos pelos devedores, até que em 26/03/2019 a exequente agravada peticionou nos autos originários (ID. n.

42230997 - Pág. 55/56) e, fazendo crer que a causa tratava de um cumprimento de sentença, apresentou novos cálculos no ID. n. 42230997 - Pág. 57, no qual, além dos juros moratórios e correção monetária, computou, com base nos §§1o e 2o do art.523 do CPC/15, mais 10% a título de multa processual e mais outros 10% a título de honorários advocatícios, apresentando um valor exequendo remanescente de R$240.786,70.

Sem a oitiva da parte executada, a magistrada singular deferiu a penhora
on line
de tal valor em decisão de ID. n. 42230997 - Pág. 60 dos autos originários, tendo o bloqueio sido efetivado em 28/08/2019 (ID. n. 42230997 - Pág. 64/65 dos autos originários).

A executada ofertou então, no ID. n. 42231010 - Pág. 2/9, impugnação ao cálculo apresentado pela credora.

Na mesma data, opôs os embargos declaratórios de ID. n. 42231010 - Pág. 13/17 suscitando a ocorrência de erro material na decisão que deferiu o bloqueio que considerou a causa originária como se fosse um cumprimento de sentença, quando na verdade, se trata de uma execução de título extrajudicial – o que por si só afastaria a incidência dos §§1o e 2o do art.523 do CPC/15.

Ao apreciar tais questionamentos, a

magistrada
a quo
proferiu a decisão agravada, na qual, apesar de acolher em parte os embargos de declaração opostos pela executada agravante para reconhecer que a causa originária se trata de na verdade de execução de título extrajudicial, e não de cumprimento de sentença como outrora considerou, rejeitou a impugnação oposta contra os cálculos apresentados pelo exequente agravado determinando a remessa dos autos ao contador judicial para que realize a atualização do valor devido, observando-se a não incidência das penalidades do art. 523, § 1o, do CPC/15, com o abatimento dos valores já penhorados, conforme extratos juntados no ID. n. 42230997 - pág. 64/65, e cômputo dos honorários previstos no art. 827 do mesmo Código.

No entanto, como já demonstrado, tal decisão se revela equivocada no pertinente aos honorários, uma vez que, como já demonstrado acima, quando do encontro do
quantum
exequendo (
R$2.258.695,35
) com o valor de depositado pela executada recorrente a título de caução (
R$2.131.178,45
), restou apurado um saldo exequendo que em
15/02/2016
era de
R$127.516,90
evoluiu para
R$172.386,47
em
01/03/2018.

Logo, se já os 10% a título de honorários já estavam computados desde o cálculo datado de
15/02/2016 (
ID. n.

42230993 - Pág. 14 dos autos originais), não há se falar no cômputo de novos honorários na forma do art.827 do CPC/15.

Com isso, conveniente a confirmação da tutela recursal deferida para que o cálculo do
quantum
exequendo remanescente se faça apenas pelo cômputo de juros de mora legais e correção monetária desde a última atualização, ou seja, em 15/02/2018 (ID. n. 42230993 - Pág. 15 dos autos originários), quando remontava R$172.386,47, até a data do novo cálculo, sem computar novos honorários advocatícios.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para determinar a remessa dos autos ao contador do juízo para a apuração do
quantum
exequendo remanescente, pelo cômputo de juros de mora legais e correção monetária (INPC) desde a última atualização, ou seja, em 15/02/2018 (ID. n. 42230993 - Pág. 15 dos autos originários), quando remontava R$172.386,47, até a data da confecção do respectivo laudo, sem incluir novos honorários advocatícios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021